Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0703151-76.2019.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MARLY VIANA DE LIMA SANTOS APELADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A

EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. SEM OFERTA DE MIGRAÇÃO. INDEVIDO. DEVER DE OFERECER PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação em testilha sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumular do STJ, enunciado no 469 que informa: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. Consoante Resolução do Conselho de Saúde Suplementar, as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
3. Uma vez que não foi oferecido à parte autora plano de saúde individual e familiar alternativos, tem-se que o cancelamento do plano securitário foi indevido, implicando em conduta ilícita praticada pela parte ré, de modo que resta patente a configuração de sua responsabilidade objetiva pelos danos infligidos, consoante previsão do art. 14 do CDC.

4. Apelação conhecida e provida.